Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718163-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS ALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIS ALVES RODRIGUES contra decisão interlocutória que, nos autos do processo eletrônico 0705893-15.2021.8.07.0004, ID 183745347, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo agravante. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que segundo a jurisprudência mais benigna e o artigo 99, § 3o, do CPC, para concessão da gratuidade de justiça, deve-se levar em conta a afirmação de pobreza da parte, bem como a situação financeira concreta do requerente. Alega que além de possuir gastos fixos mensais, possui vários contratos de empréstimos bancários e que teve a sua conta cancelada junto ao banco agravado, o que prejudicaria o próprio sustento e de sua família. Destaca que a lei não faz exigência do estado de miserabilidade do agravante, sendo suficiente a falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, visando à concessão ao agravante dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora